Tribunal: TJSP
Processo: 1019918-56.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE AUTOMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1- Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora e condenou a empresa vendedora de automóveis a pagar o financiamento de automóvel recebido como forma de pagamento na negociação. 2- Automóvel gravado por alienação fiduciária que foi entregue pela

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE AUTOMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1- Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora e condenou a empresa vendedora de automóveis a pagar o financiamento de automóvel recebido como forma de pagamento na negociação. 2- Automóvel gravado por alienação fiduciária que foi entregue pela possuidora-direta para pagamento de outro veículo automotor. 3- Empresa vendedora de automóveis que recebeu o automóvel gravado com alienação fiduciária e comprometeu-se a adimplir as parcelas do financiamento do automóvel dado como forma de pagamento. 4- Descumprimento contratual da empresa vendedora que não retirou da antiga possuidora-direta a obrigação de pagar as parcelas do financiamento assumido perante a instituição financeira. 5- Instituição financeira que não participou dos negócios jurídicos entabulados entre as partes. 6- Danos morais não caracterizados. 7- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de 20% às apeladas Lifan e Itaú, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.